Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726466-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNA DA ROCHA CAETANO REU: NOELMA CATARINO BARBOSA DESPACHO Sobre a contestação (ID 75067687), manifeste-se a parte autora, em RÉPLICA, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora